Tribunal: TJSP
Processo: 0010654-11.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal - Crimes de furto qualificado. Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras da escalada e concurso de agentes; de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus; além da redução do aumento referente à continuidade delitiva para o mínimo legal. Por fim,

Ementa:
Apelação criminal - Crimes de furto qualificado. Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras da escalada e concurso de agentes; de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus; além da redução do aumento referente à continuidade delitiva para o mínimo legal. Por fim, pleiteia-se a fixação de regime prisional menos gravoso.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Subtração de cabos telefônicos - Confissão extrajudicial do réu Geraldo corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida pelos três delitos de furto que lhe foram irrogados na denúncia - Responsabilização criminal do corréu Marco Antônio, no entanto, comprovada apenas em relação ao furto ocorrido no dia 20 de maio de 2015 - Depoimentos firmes dos Policiais Militares. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadoras da escalada e do concurso de agentes - Delineadas pela prova oral e também pela prova pericial.
Dosimetria - Pena-base mantida acima do mínimo legal, diante da presença de duas qualificadoras e do prejuízo da empresa-vítima - Na segunda fase, redução da pena do réu Geraldo em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em seu favor, sem alterações na reprimenda do corréu Marco Antônio - Na derradeira fase, mantido o aumento na fração quanto ao réu Geraldo, em razão da continuidade delitiva, por se mostrar mais proporcional ao número de delitos praticados (03).
Regime inicial semiaberto mantido, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.
Pelos mesmos motivos, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que não recomendam a substituição.
Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir as penas dos réus, nos termos deste Voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010654-11.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
GERALDO DONIZETE MAXIMIANO e MARCO ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa, para absolver o réu Marco Antônio quanto aos
crimes de furto praticados em 23 de fevereiro e 23 de março de 2015, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e reduzir a sua
pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, II e IV,
do Código Penal, bem como reduzir a reprimenda do corréu Geraldo para 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 12
(doze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
2
Voto no 10.304
Apelação no 0010654-11.2015.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelantes: 1) Geraldo Donizete Maximiano (recurso em liberdade)
2) Marco Antônio (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal - Crimes de furto qualificado. Sentença
condenatória.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras
da escalada e concurso de agentes; de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea para um dos réus; além da
redução do aumento referente à continuidade delitiva para o
mínimo legal. Por fim, pleiteia-se a fixação de regime prisional
menos gravoso.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Subtração de
cabos telefônicos - Confissão extrajudicial do réu Geraldo
corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida
pelos três delitos de furto que lhe foram irrogados na denúncia -
Responsabilização criminal do corréu Marco Antônio, no entanto,
comprovada apenas em relação ao furto ocorrido no dia 20 de
maio de 2015 - Depoimentos firmes dos Policiais Militares.
Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadoras da escalada e do concurso de agentes - Delineadas
pela prova oral e também pela prova pericial.
Dosimetria - Pena-base mantida acima do mínimo legal, diante da
presença de duas qualificadoras e do prejuízo da empresa-vítima -
Na segunda fase, redução da pena do réu Geraldo em decorrência
do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea em seu favor, sem alterações na reprimenda do corréu
Marco Antônio - Na derradeira fase, mantido o aumento na fração
quanto ao réu Geraldo, em razão da continuidade delitiva, por se
mostrar mais proporcional ao número de delitos praticados (03).
Regime inicial semiaberto mantido, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.
Pelos mesmos motivos, mantido o indeferimento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que não
recomendam a substituição.
Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir as penas dos
réus, nos termos deste Voto.
Ao relatório da r. sentença de fls. 281/2891, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Davi de Castro Pereira Rio, que ora se adota, acrescento que
Geraldo Donizete Maximiano foi condenado como incurso, por três vezes, no artigo 155,
§ 4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos, 09
1 Publicada em 05/05/2018 (fls. 290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
3
meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13
dias-multa, no mínimo legal; e Marco Antônio foi condenado como incurso, por três
vezes, no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à
pena de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal.
Foi concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformados os réus apelaram, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. De forma subsidiária, postulam o afastamento das qualificadoras
da escalada e do concurso de agentes, bem como o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, ocorrida na fase inquisitiva, em relação ao corréu Geraldo. Além
disso, pleiteiam a redução do aumento referente à continuidade delitiva para o mínimo
legal, já que teria ocorrido “pequeno número de delitos”. Por fim, pugnam pela imposição
do regime aberto para o início do cumprimento da pena (fls. 307/317).
Processados os recursos e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 321/324, os autos subiram a esta Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento dos apelos (fls. 356/364).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Narra a denúncia:
2 Trânsito em julgado em 07/06/2018 (fls. 346).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
4
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio
de 2015, na Rua Rio Acima, no 40, no Bairro Rio Acima, na cidade de Biritiba Mirim,
nesta Comarca, GERALDO DOZINETE MAXIMIANO3, qualificado a fls. 06/10, e
MARCO ANTÔNIO4, qualificado a fls. 43/46 do Proc. no 0011012-73.2015.8.26.0361
em apenso, agindo em concurso, mediante escalada, subtraíram, para eles, 458 metros de
cabo afetado 65x50 e 234 metros de cabo afetado cordoalha pertencentes à empresa vítima
Telefônica/Telesp/Vivo S.A.
Consta, ainda, que, no dia 23 de março de 2015, na Rodovia
Alfredo Rolim de Moura, km 71,5, Bairro Nova Biritiba Mirim, na cidade de Biritiba
Mirim, nesta Comarca, GERALDO DOZINETE MAXIMIANO e MARCO
ANTÔNIO, agindo em concurso, mediante escalada, subtraíram, para eles, 66 metros de
cabo afetado 50x300 e 108 metros de cabo afetado 40x200, pertencentes à empresa vítima
Telefônica/Telesp/Vivo S.A.
Consta, por fim, que, no dia 23 de fevereiro de 2015, na
Estrada Municipal do Nirvana, no Bairro Nirvana, na cidade de Mogi das Cruzes, nesta
Comarca, GERALDO DOZINETE MAXIMIANO e MARCO ANTÔNIO, agindo em
concurso, mediante escalada, subtraíram, para eles, 184 metros de cabo 40x200 e 197
metros de cabo cordoalha pertencentes à empresa-vítima Telefônica/Telesp/Vivo S.A.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar
supracitadas, mediante escaladas, os denunciados subtraíram fios e cabos das redes
telefônicas pertencentes à empresa vítima Telefônica/Telesp/Vivo S.A. e evadiram-se.
No dia 27 de maio de 2015, na cidade de Biritiba Mirim
(conforme cópias dos Boletins de Ocorrência a fls. 115/120 do Proc. no
0011012-73.2015.8.26.0361 em apenso), logo depois de subtraírem fios e cabos, os
denunciados foram detidos na posse de facas, alicates, de limas e de 04 sacos de 60 kg
3 Ajudante geral, nascido em 01/02/1975, RG 71104349-8 SSP/SP.
4 “Chacareiro”, nascido em 28/04/1970, RG 26.829.954-7 SSP/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
5
contendo fios e cabos já cortados e subtraídos da empresa vítima tendo os denunciados
admitido a prática dos diversos furtos descritos na denúncia. Na delegacia de polícia (fls.
06/08), o denunciado Geraldo confessou os crimes”.
A denúncia foi recebida aos 16/11/2016 (fls. 128/129).
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos
boletins de ocorrência de fls. 05/065, 62/636, e 70/717, auto de constatação e avaliação de
fls. 21/22, laudo pericial de fls. 45/48, bem como pelas demais provas coligidas nos autos.
A autoria também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
Os históricos dos Boletins de Ocorrência nos 559/2015 (fls.
05/06), 177/2015 (fls. 62/63) e 302/2015 (fls. 70/71) narram, em síntese, que o
representante da empresa-vítima compareceu ao Distrito Policial para comunicar a
ocorrência das subtrações de cabos telefônicos, sem, contudo, apontar para os eventuais
autores dos delitos.
Porém, de acordo com o Relatório de investigação de fls. 04,
pouco tempo após as subtrações aqui apuradas, os réus foram identificados como sendo os
possíveis autores dos furtos, eis que, após uma guarnição da Polícia Militar tê-los
surpreendido na Estrada do Rio Acima em poder de vários fios elétricos cortados, retirados
de postes de iluminação dessa mesma via pública, o réu Geraldo admitiu que realizou
diversos furtos de cabos telefônicos na região.
Posteriormente, eles foram conduzidos ao Distrito Policial.
5 Lavrado em 25.05.2015, referente à subtração de 234 metros de cabo afetado cordoalha
6 Lavrado em 24.02.2015, referente a 184 metros de cabo 40 x 200
7 Lavrado em 24.03.2015 , referente a 66 metros de cabo afetado 50 x 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
6
Interrogado na fase inquisitiva, na data de 27/05/2015, o réu
Geraldo admitiu a prática de diversos furtos praticados naquela região. Especificamente
em relação aos delitos aqui tratados, asseverou que praticou a subtração referente ao B.O.
no 177 (no mês de maio de 2015) na companhia de um indivíduo, que identificou apenas
por “Jonatan”. No que concerne ao delito perpetrado no mês de março de 2015 (B.O. no
302/2015), admitiu que o cometeu em conluio com outros dois indivíduos identificados por
ele apenas por “Paulo” e “Jonatan”. Já no tocante ao furto cometido em maio daquele ano
(B.O. no 559/2015), afiançou que apenas deu carona a “Paulo” e “Jonatan” até o local dos
fatos, a fim de que eles praticassem o furto dos fios de energia elétrica dos postes de
iluminação do bairro Nirvana e Rio Acima. Sobre o corréu Marco, asseverou apenas que o
deixou “no bairro Rio Acima com carro, mas fora abordado por policiais militares distante
há mais de 300 metros onde o interrogando estava” [sic]. Concluiu, dizendo que costumava
vender o material de cobre subtraído para “Eduardo” e “Beto” na cidade de Ferraz de
Vasconcelos pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada quilo de material de cobre (fls.
07/08).
O réu Marco Antônio, interrogado em 28/09/2015, a seu
turno, negou a prática dos ilícitos. Relatou que na data em que foi abordado pelos Policiais
Militares, tinha se desentendido com sua esposa e decidiu sair de casa apenas com algumas
peças de roupa, tomando rumo desconhecido. Posteriormente, caminhava sozinho por uma
estrada até que foi abordado por Policiais Militares, que o acusaram, injustamente, de ter
subtraído diversos metros de cabo de energia dos postes de iluminação pública. Afirmou,
por fim, que não estava na condução de um veículo Ford/Escort, nem em poder de uma
faca, quando da abordagem policial (fls. 43/44 do Proc. no 0011012-73.2015.8.26.0361,
constante do apenso próprio).
Em juízo, os réus optaram pela revelia (cf. fls. 233).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do acusado Geraldo pelos três delitos de furto a ele irrogados na
denúncia, ao passo que o envolvimento do corréu Marco Antônio restou evidenciado
apenas em relação ao delito ocorrido no dia 23/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
7
Com efeito, os Policiais Militares Ulisses Nocerino e Valney
Luis, relataram que, após receberem uma delação anônima dando conta sobre dois
indivíduos em atitude suspeita parados na estrada Rio Acima, próximos a uma mata,
empreenderam diligência, sendo que, ao chegarem próximo ao local indicado, visualizaram
o acusado Marco descascando alguns cabos elétricos, enquanto o corréu Geraldo se
encontrava ao seu lado. Ao notar a presença da polícia, Geraldo se evadiu pela mata, ao
passo que Marco permaneceu no local.
Indagado sobre as ferramentas e o material que estavam ali,
Marco disse que desconhecia os objetos e que somente parou naquele lugar para
descansar. Após alguns minutos, conseguiram localizar Geraldo, que, além de confessar a
subtração daqueles fios elétricos alguns dias antes, admitiu ter praticado diversos furtos
naquela região. Concluíram, dizendo que normalmente o furto ocorria num determinado
dia e somente após algum tempo eles retornavam para buscar o material (cf. mídia digital
que acompanha os autos).
Na fase extrajudicial, esses Policiais Militares acrescentaram,
ainda, que ambos os acusados admitiram ter subtraído o material de cobre no dia 20 de
maio de 2015, o qual seria levado para um receptador na cidade de Itaquaquecetuba (fls.
128 e 138 do Proc. no 0011012-73.2015.8.26.0361, constante do apenso próprio).
No mesmo sentido foi o testemunho do Policial Civil Daniel
Stefani em juízo (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O representante da empresa-vítima, Anivaldo José de Freitas,
por sua vez, confirmou a subtração de diversos metros de cabos telefônicos naquela região
(cf. mídia digital que acompanha os autos).
Como se vê, em que pese a irresignação Defensiva, o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu Geraldo praticou os três delitos
de furto a ele irrogados na denúncia, ao passo que o envolvimento do corréu Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
8
Antônio restou evidenciado apenas em relação ao delito ocorrido no mês de maio de 2015.
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Incontroversa a responsabilidade criminal do acusado
Geraldo pelos três delitos que lhe foram atribuídos na denúncia.
Note-se, por oportuno que a sua confissão extrajudicial foi
corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente os testemunhos dos Policiais
Militares em juízo, além da apreensão de parte da res furtivae em seu poder, conforme se
viu acima, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório,
como aduzido pela Defesa.
Aliás, como se sabe, a jurisprudência já sedimentou o
entendimento de que a confissão extrajudicial possui eficácia probatória, desde que
corroborada por outras provas colhidas na fase de instrução processual.
Nesse teor: "Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial.
Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a
autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu
próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual
Penal. Prova. A delação do corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele
assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua
responsabilidade" (TJSP, Ap. no 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. em 29/11/2012).
Já no que concerne ao furto praticado em 20 de maio de
2015, restou inequívoca a autoria delitiva em relação a ambos os acusados.
Note-se que, além de os dois acusados terem sido
surpreendidos em poder da res furtivae, os Policiais Militares relataram, na fase
extrajudicial, que eles confessaram a prática de tal delito, sendo que pretendiam vender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
9
material para um receptador na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, circunstância esta,
aliás, também admitida pelo próprio réu Geraldo na única vez que foi ouvido (fls. 07/08).
Ora, como se sabe, a jurisprudência parte do pressuposto de
que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova. Do que decorre, para a defesa, a obrigação de "demonstrar uma
convincente versão acusatória de tal circunstância" (JUTACRIM 92/248). O que, aqui,
sequer esboçou fazer.
De igual teor: "em tema de delito patrimonial a apreensão
da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório" (in JTACrSP. Lex 66/410).
Além do mais, a alegação do réu Marco Antônio de que
desconhecia as ferramentas e os cabos telefônicos apreendidos em seu poder, já que apenas
caminhava pela região e parou naquele lugar para descansar, restou fragilizada diante dos
demais elementos de prova dos autos, notadamente os testemunhos dos Policiais Militares
que afiançaram, nas duas fases da persecução criminal, que surpreenderam o réu Marco
Antônio descascando os cabos telefônicos subtraídos.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
Policial. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
10
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
11
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal.
Como se vê, os Policiais Militares foram firmes e coesos em
suas declarações. Dessa forma, são válidas a ensejar condenação criminal, excetuando-se as
hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda evidência, não é
o caso destes autos.
Ademais, não é crível que os Policiais, que sequer conheciam
os réus, inventariam os fatos para lhes imputar, gratuitamente, a prática do furto. Não há
sequer indício de que estes teriam alguma motivação para tanto.
Se, no entanto, a condenação do apelante Marco Antônio
pelo crime cometido em 20 de maio de 2015 é a solução correta para o caso em questão, o
mesmo não se pode dizer em relação aos outros dois delitos de furto que lhe foram
irrogados na exordial acusatória, tendo em conta que as imputações, a meu ver, não
restaram efetivamente demonstradas nos autos.
Isto porque existe apenas o fato de ele ter sido preso,
juntamente com o corréu Geraldo, em poder dos cabos telefônicos subtraídos no mês de
maio daquele ano; circunstância esta que, por si só, é insuficiente para lastrear um édito
condenatório em relação aos demais ilícitos que ocorrem alguns meses antes.
Observa-se, ademais, que, conquanto o réu Geraldo tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
12
admitido a prática de todos os ilícitos (alguns perpetrados em comparsaria, inclusive), em
nenhum deles, este acusado delatou a participação do corréu Marco Antônio.
Nenhuma outra prova foi produzida em juízo de forma a
apontar pela responsabilização criminal dele.
Não houve prisão em flagrante, e sequer foi apreendido algo
que o vinculasse aos crimes de furto praticados em 23 de fevereiro e 23 de março de 2015,
que também lhe são imputados na denúncia.
E, para a condenação criminal, por todo o gravame que ela
acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do
delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do
processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa, como solução benéfica do in dubio pro
reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios
trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente
propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o decreto
condenatório.
Logo, a melhor solução, s.m.j., há de ser o reconhecimento do
non liquet, com a consequente absolvição do acusado Marco Antônio, em relação aos
crimes praticados em fevereiro e março de 2015.
No mais, a qualificadora do concurso de agentes foi
devidamente comprovada, já que a prova apurou que, tanto nos ilícitos perpetrados no dia
23 de fevereiro e 23 de março de 2015, em que o réu Geraldo agiu na companhia de ao
menos um assecla não identificado, como no delito cometido pelos dois apelantes em 20 de
maio de 2015, houve prévio ajuste entre eles para a prática das subtrações, cada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
13
exercendo uma função pré-determinada.
Destaca-se que, para seu reconhecimento não é necessário
que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 8.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
8 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
14
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 9.
A qualificadora da escalada, de igual modo, restou bem
delineada, já que em todos os ilícitos, foi necessário subir a uma altura aproximada de 05
(cinco) metros para cortar os cabos telefônicos que estavam fixos nos postes de
iluminação da via pública, conforme, aliás, demonstrado pelo laudo levado a cabo (cf. fls.
45/48 e 135/137 do Proc. no 0011012-73.2015.8.26.0361, constante do apenso próprio
apenso).
Feitas essas considerações, passo à análise das penas.
Considerando que ficaram comprovadas duas qualificadoras,
uma delas serviu para qualificar o crime, ao passo que a outra foi acertadamente utilizada
como circunstância judicial desfavorável, já que, a meu ver, representam maior gravidade
na conduta do agente e justificam o aumento na pena-base. Além disso, relevante o
prejuízo estimado pela empresa-vítima (aproximadamente R$ 14.500,00, conforme se
infere do documento de fls. 21/22). Assim sendo, mantenho o aumento das penas básicas
na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo 02 anos e 04 meses de
reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.
9 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
15
Confira-se, aliás, o entendimento do C. STJ sobre o tema:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI.
EXISTÊNCIA DE TRÊS QUALIFICADORAS. SEGUNDA
QUALIFICADORA
ANALISADA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
RECONHECIMENTO
DA
TERCEIRA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE
GENÉRICA.
ART.
61,
DO
CÓDIGO
PENAL.
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A Quinta Turma
desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante do
reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente
uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem
ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese
de previsão legal, ou, de forma residual, como
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 2.
Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena
para de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão. (STJ, HC 205677/DF, Min. Rel. Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 14/05/2013).
Cumpre ressaltar, neste ponto, a maior reprovabilidade do
furto cometido mediante concurso de agentes e escalada, de forma que referidas
circunstâncias devem refletir nas reprimendas dos réus, mantendo-se o aumento operado.
Na etapa subsequente da dosimetria, as reprimendas não
sofreram alterações. Contudo, considerando que o recorrente Geraldo admitiu a prática dos
ilícitos na fase extrajudicial, e, ainda, que essa confissão igualmente serviu para lastrear o
decreto condenatório (cf. fls. 07/08 e sentença de fls. 281/289, além do artigo 65, inciso III,
alínea "d", do Código Penal) - observando-se, ademais, o teor da Súmula 545 do STJ -,
reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea em seu favor, de modo que
torno a sua pena ao mínimo legal de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo
legal. Já a pena do corréu Marco Antônio permanecerá inalterada nessa etapa, ante a
ausência de agravantes e atenuantes a serem consideradas.
Aplicando-se a regra da continuidade delitiva (cf. artigo 71,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010654-11.2015.8.26.0361 -Voto no 10.304
16
caput, do Código Penal), e levando-se em conta a comprovação de três crimes da mesma
espécie, conservo o acréscimo da pena do corréu Geraldo na fração de 1/5 (um sexto), que
se mostra proporcional ao número de crimes por ele perpetrados, ao contrário do
argumentado pela Defesa.
Sendo assim, à míngua de outras modificadoras, a pena final
do réu Geraldo restará em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, enquanto a do
corréu Marco Antônio permanecerá em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto fixado na r. sentença deve ser
preservado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, como se
viu acima, revelando evidentemente maior reprovabilidade na consecução dos delitos, não
merecendo, assim, iniciarem a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não
se mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e reprovação dos crimes por eles
praticados (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Pelos mesmos motivos, eles não fazem jus à substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (cf. artigos 44, inciso III, do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da Defesa, para absolver o réu Marco Antônio quanto aos crimes de furto
praticados em 23 de fevereiro e 23 de março de 2015, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, e reduzir a sua pena para 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, bem como reduzir a
reprimenda do corréu Geraldo para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora